Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GARANTIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LOJA DE REVENDA. RESPONSABILIDADE DA LOJA VENDEDORA. UTILIZAÇÃO DE ESPELHO DAS CONVERSAS VIA WHATSAPP. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTICULARIDADES. NOVAS TECNOLOGIAS. APLICAÇÃO. RELAÇÕES SOCIAIS. INTERATIVIDADE. APLICATIVOS DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. ADMISSÃO. JUNTADA. CONVERSAS TRAVADAS ENTRE AS PARTES LITIGANTES. PARA FINS DE PROVA. UTILIDADE. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. GARANTIA ESTENDIDA. DEVER DE CUMPRIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil adota, em seu artigo 369, um sistema de atipicidade das provas, sendo lícito às partes empregarem todo e qualquer meio de prova, mesmo não especificado em Lei, desde que não se trate de prova ilícita ou moralmente ilegítima.
2. A respeito da impossibilidade de se utilizar o espelhamento das conversas realizadas via whatsapp, tem-se que o julgado emanado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, citado nas razões do recurso, refere-se a demanda penal e o raciocínio lá sedimentado diz respeito às particularidades daquele caso concreto, sem ostentar efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário.
3. É inconteste que o advento de novas tecnologias tem repercutido fortemente nas relações sociais, especialmente no campo da interatividade, de modo que os aplicativos de mensagens instantâneas, como o whatsapp, tem sido cada vez mais utilizados nos processos de processos de consumo em nossa sociedade.
4. Saliente-se que a jurisprudência pátria tem admitido a juntada de espelhamento de conversas travadas entre as partes litigantes, com base no art. 369 do CPC, e a sua averiguação para fins de prova são consideradas dentro da totalidade do acervo probatório, culminando com o juízo quanto à sua utilidade ou não para o deslinde da controvérsia.
5. Recurso não provido.